Tribunal: TCU
Processo: 046.987/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face do Acórdão 3.700/2022-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal determinou à Prefeitura de Paulista/PE que adotasse as medidas necessárias para anular o Pregão Eletrônico 4/2020, e os atos deles decorrentes, incluindo o Contrato 116/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Macedo de Oliveira Eventos, Serviços e Locação de Veículos Eireli contra o Acórdão 3700/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente desta deliberação.